Tribunal: TJSP
Processo: 2056711-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2056711-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante VITO
SANTO LESTINGE, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056711-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2056711-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: VITO SANTO LESTINGE
AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.098
Agravo Regimental Habeas Corpus prisão domiciliar.
PANDEMIA do novo coronavirus.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo regimental interposto por VITO SANTO
LESTINGE, por não se conformar com a r. decisão monocrática proferida por
este Relator da 6a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
nos autos do “habeas corpus” no 2056711-93.2020.8.26.0000 (fl. 61/62). Objetiva
a concessão da prisão albergue domiciliar, alegando, em suma, se tratar de
pessoa pertencente ao grupo de risco no contexto da pandemia do novo
coronavirus (fl. 01/04).
Este é o relatório.
Foi ajuizado “habeas corpus” pelo agravante, o qual, em
decisão monocrática terminativa, não foi concedido, ante a inexistência de
inexistência de constrangimento ilegal.
Ao meu juízo, com a devida vênia, mantenho a decisão
guerreada, negando provimento ao presente Agravo.
Senão, vejamos:
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056711-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto, verifico
que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto,
entendo que o paciente não preenche os requisitos para obter a benesse
almejada.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Por isso, por estes fundamentos, a r. decisão agravada
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056711-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Des. Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator